Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701087-39.2023.8.07.0012 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Lucas Gabriel Garcia Valentim e outros Apelado: Não há D e c i s ã o Trata-se de apelação, com requerimento de antecipação da tutela recursal, interposta por Lucas Gabriel Garcia Valentim, Daniela Costa Garcia, Lanna Gabbriely Garcia Valentim e José Levi Garcia Valentim, sendo os dois últimos incapazes representados pela genitora Daniela Costa Garcia (Id. 46561179). Por ocasião da interposição do recurso os apelantes requereram a concessão de gratuidade de justiça (Id. 46561179, fl. 2). Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente um dos objetos de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde convém observar: a) a assistência jurídica concedida aos apelantes pela Defensoria Pública do Distrito Federal; b) as declarações de hipossuficiência econômica de Lucas Gabriel Garcia Valentim (Id. 46558608), Lanna Gabbriely Garcia Valentim (Id. 46561159) e José Levi Garcia Valentim (Id. 46561160); e c) os contracheques de Daniela Costa Garcia, genitora dos recorrentes, com a indicação da remuneração líquida no montante de R$ 1.278,89 (mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) (Id. 46561161, fls. 4-7). As circunstâncias referidas, ao menos momentaneamente, revelam e reforçam a situação de hipossuficiência econômica enfrentada pelos recorrentes, o que basta para subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque o ato de concessão da gratuidade da justiça não têm eficácia retroativa. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça aos recorrentes. Por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com a urgência necessária, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator